Tribunal: STF
Processo: HC 135741
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-05
Data de publicação: 2017-09-05

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APREENSÃO DE 82 KG (OITENTA E DOIS QUILOS) DE COCAÍNA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 



    1. A custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação.



    2. A pertinência do paciente a grupo criminoso voltado para o tráfico de entorpecentes, a expressiva quantidade e natureza da droga apreendida – 82 kg de cocaína acondicionados em 76 (setenta e seis) tijolos prensados -, e as circunstâncias concretas da prática dos delitos justificam a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto. 



    4. Ordem denegada, com recomendação de celeridade ao juízo de origem no encerramento da instrução criminal.